Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÁGUA E ESGOTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. FATURAS REFERENTES A 2016 E 2017. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Teoria da Imprevisão trazida à baila pelo apelante-requerido autoriza a revisão dos contratos em razão de fato extraordinário e imprevisível que ocasione desproporção e desequilíbrio contratual. 1.1. É cediço que vivemos cenário calamitoso social, econômico e de saúde pública em razão do novo coronavírus (COVID-19). Entretanto, a pandemia iniciou-se no Brasil no ano de 2020 e, no mês de março, foi decretado o primeiro lockdown no Distrito Federal. 1.2. E as contas/faturas questionadas dizem respeito aos anos de 2016 e 2017, não havendo falar em aplicabilidade da Teoria da Imprevisão à espécie.
2. Recurso conhecido e desprovido.